Tribunal: TJDFT
Processo: 0706181-29.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO QUALIFICADO PELA EMBRIAGUEZ. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. CONTRADITÓRIAS. DINÂMICA DO ACIDENTE NÃO ESCLARECIDA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público em face da sentença que absolveu o réu do delito do artigo 302, § 3o, da Lei no 9.503/1997 (homicídio culposo na direção de veículo automotor, qualificado pela embriaguez ao volante), por ausência de provas, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código Penal Brasileiro.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se as provas produzidas nos autos são suficientes para condenar o réu pelo crime imputado na denúncia.
III. Razões de Decidir:
3. As provas dos autos não são conclusivas em relação à dinâmica fática e à conduta do apelado no momento do acidente, de modo que não há certeza necessária para a imposição de um decreto condenatório. 4. A prova oral se mostra inconsistente e não é suficiente para corroborar a condenação, visto que, caso haja mais de uma interpretação para os mesmos fatos, deve-se resolver a questão de forma mais benéfica ao réu.
5. Diante da inexistência de prova robusta, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apta a conferir um juízo de certeza acerca da dinâmica do acidente, a manutenção do decreto absolutório é medida que se impõe, prestigiando-se o princípio da presunção de inocência e “in dubio pro reo”.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.